Tribunal: TJSP
Processo: 2066243-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu tutela antecipada voltada à manutenção da assistência médica para os agravados, por tempo indeterminado, nas mesmas condições anteriores a demissão, mediante o pagamento integral da contraprestação devida, cujo valor não pode superar a soma do que era pago por ele e subsidiado pela ex-empregadora – Periculum in mora e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu tutela antecipada voltada à manutenção da assistência médica para os agravados, por tempo indeterminado, nas mesmas condições anteriores a demissão, mediante o pagamento integral da contraprestação devida, cujo valor não pode superar a soma do que era pago por ele e subsidiado pela ex-empregadora – Periculum in mora e fumus boni juris verificados – Demonstrado que o agravado trabalhou mais de dez anos para a ex-empregadora, contratante do plano de saúde - Assunção da obrigação relativa ao grupo de beneficiários de plano de saúde anterior pela agravante, sem qualquer limitação ou carência – Observada a norma contida no artigo 31 da Lei n. 9.656/98 – Agravada portadora de câncer e metástases – Impossibilidade de suspensão ou rescisão unilateral do contrato – Inteligência do artigo 13, III, da Lei n. 9.656/98 – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.